Tribunal: TJES
Processo: 0000883-87.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Concessão
Data de julgamento: 2026-06-08

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por um Instituto de Previdência contra Acórdão que negou provimento à Apelação e confirmou Sentença em Remessa Necessária, mantendo a concessão de pensão por morte a um filho maior inválido, sob a alegação de
omissão
por ausência de manifestação expressa sobre: i) a Lei Federal nº 9.717/98 (Art. 5º) e Lei Federal nº 8.213/91, que tratam da paridade dos benefícios entre regimes previdenciários e a vedação de concessão de benefícios distintos do RGPS, e o Art. 37 da CF (Princípio da Legalidade); e ii) a necessidade de aplicação literal do Art. 5º, § 2º da LC nº 282/2004, que exige a ausência de bens para caracterização da dependência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão que concedeu a pensão por morte incorreu em
omissão
ao não manifestar-se expressamente sobre as Leis Federais nº 9.717/98 e nº 8.213/91 e o Princípio da Legalidade (Art. 37 da CF), e (ii) se houve omissão por não aplicar literalmente o Art. 5º, § 2º da LC nº 282/2004, que exige a ausência de bens para caracterizar a dependência econômica do filho maior inválido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração consubstanciam
recurso de fundamentação vinculada
, destinados a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o Art. 1.022 do CPC, não se prestando ao
reexame de questões já apreciadas
e valoradas pelo órgão colegiado.

O Acórdão
abordou diretamente a questão da legalidade
e o critério restritivo da dependência econômica previsto na norma estadual, registrando que a LC nº 282/2004, ao criar exigências mais rigorosas,
"desbordou da limitação legal e constitucional a ela imposta"
, o que engloba o limite da paridade estabelecido pela Lei Federal nº 9.717/98, sendo o benefício de pensão por morte ao filho maior inválido, por essência,
previsto no regime geral
de previdência social (Lei nº 8.213/91).

A fundamentação do Acórdão, ao
afastar a exigência da norma estadual
por violação aos princípios regentes da previdência social, enfrentou o cerne da limitação da lei federal, não havendo, portanto, a alegada omissão.

O Acórdão
enfrentou o dispositivo legal
(Art. 5º, § 2º da LC nº 282/2004) de forma clara, optando por uma
interpretação teleológica
que considera que a
simples titularidade de bens
, especialmente quando oriundos de doação dos próprios genitores,
não caracteriza
, por si só,
independência financeira
do beneficiário, o que
não configura omissão
, mas sim discordância do Embargante quanto à interpretação jurídica adotada.

A análise do mérito aponta que a aplicação literal do critério patrimonial
"esvaziaria a proteção previdenciária"
e criaria um
"obstáculo desarrazoado"
ao acesso ao benefício, em afronta à finalidade assistencial da pensão por morte.

A finalidade de
prequestionamento
dos embargos de declaração pressupõe a ocorrência de um dos vícios sanáveis (obscuridade, contradição ou omissão), o que não ocorreu na situação concreta, visto que as questões foram devidamente enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de questões já apreciadas e valoradas pelo órgão julgador.

Não há omissão quando o Acórdão enfrentou o cerne da limitação da lei federal e a legalidade do requisito de dependência econômica, ainda que de forma implícita em relação aos dispositivos legais federais invocados.

A mera discordância quanto à interpretação jurídica adotada, que afasta a aplicação literal de critério legal mais rigoroso, não configura vício sanável pela via dos Embargos de Declaração.

A mera titularidade de bens pelo filho inválido, quando provenientes dos próprios genitores, não configura, por si só, independência econômica capaz de afastar o direito à pensão por morte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 1.022, I, II e III; Lei Federal nº 9.717/98, art. 5º; Lei Federal nº 8.213/91; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 5º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de jurisprudência relevante no Voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000883-87.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO MOULIN DE FARIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)
contra o Acórdão constante no id. 13509051, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação e confirmou a Sentença em Remessa Necessária, mantendo a concessão do benefício de pensão por morte do autor.

O Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em
omissão
, sustentando dois pontos:
i)
a ausência de manifestação expressa e cotejo analítico com a Lei Federal nº 9.717/98 (Art. 5º), que veda aos regimes próprios a concessão de benefícios distintos dos previstos no RGPS, e com a Lei Federal nº 8.213/91, bem como o Art. 37 da Constituição Federal (Princípio da Legalidade);
ii)
a ausência de enfrentamento da necessidade de aplicação literal do Art. 5º, § 2º da LC nº 282/2004, em respeito ao Princípio da Legalidade que rege a Administração, reiterando a irresignação quanto à interpretação teleológica adotada.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fixadas tais premissas, é possível extrair da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vício de omissão, pretende o Embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita do presente recurso.

Em detida análise das razões recursais, verifica-se que o embargante alega omissão por falta de manifestação expressa sobre a Lei Federal nº 9.717/98 e a Lei nº 8.213/91, que estabelecem a paridade dos benefícios entre os regimes previdenciários.

Contudo, denota-se que o v. acórdão abordou diretamente a questão da legalidade do requisito de dependência econômica previsto na norma estadual. Nesse sentido, o voto condutor foi enfático ao registrar que a LC nº 282/2004, ao exigir requisitos mais rigorosos, "
desbordou da limitação legal e constitucional a ela imposta
", o que engloba o limite da paridade estabelecido pela Lei Federal nº 9.717/98,
in litteris
:

"A previsão constante do artigo 5º, § 2º da Lei Complementar Estadual nº 282 de 22 de abril de 2004, de que somente será caracterizado economicamente dependente aquele que não possui bens, não pode ser aplicado de forma literal, devendo ser analisado se tais bens são suficientes para promover a independência econômica da parte.

Nesse sentido, a mera titularidade de bens em nome do apelado não pode, por si só, afastar automaticamente a dependência econômica. A interpretação teleológica do dispositivo legal exige que seja verificado, no caso concreto, se tais bens efetivamente conferem independência financeira ao suposto dependente.

No presente caso, observa-se que o imóvel que consta em nome do apelado foi, na verdade, objeto de doação realizada pelos próprios genitores de quem ele afirma ser dependente economicamente (
rectius
: compra e venda realizada pelos genitores em favor do filho), realizada quando este ainda era menor de idade. Esse fato não foi controvertido nos autos.

Referida circunstância, em verdade, longe de demonstrar autonomia financeira, reforça o vínculo de dependência, uma vez que a transferência patrimonial representa justamente uma manifestação do amparo familiar necessário à subsistência do apelado.

Ademais, a posse de um único bem imóvel, especialmente quando adquirido por liberalidade de seus próprios mantenedores, não gera, por si só, renda ou capacidade de autossustento, principalmente considerando as limitações decorrentes da invalidez permanente do apelado, que, segundo os documentos colacionados, necessita de supervisão em tempo integral para cuidados da vida diária (folha 33).

Entender de modo diverso significaria esvaziar a proteção previdenciária conferida pela norma aos filhos inválidos, criando um obstáculo desarrazoado ao acesso ao benefício, em evidente afronta à finalidade assistencial da pensão por morte. (...)

Registre-se, ainda, que o apelante, em suas razões recursais, não deduziu nenhuma razão para que se afastasse o argumento principal da sentença que reconheceu o direito do autor ao benefício previdenciário: a Lei Complementar Estadual n.º 282 de 2004, ao exigir criar exigências mais rigorosas que legislação federal, desbordou da limitação legal e constitucional a ela imposta."

Ademais, como bem ressaltado nas contrarrazões, o benefício de pensão por morte ao filho maior inválido é, por essência, previsto no regime geral de previdência social (Lei nº 8.213/91), não havendo, portanto, a concessão de benefício distinto do regime geral, mas sim a aplicação de um critério restritivo que o órgão colegiado considerou desarrazoado.

A fundamentação do v. acórdão, ao afastar a exigência da norma estadual por violação aos princípios regentes da previdência social, enfrentou o cerne da limitação da lei federal, razão pela qual o que se verifica é o intento de obter novo julgamento e não o saneamento de omissão.

O Embargante sustenta, ainda, que a Colenda Câmara deveria ter aplicado literalmente o Art. 5º, § 2º da LC nº 282/2004, que exige a ausência de bens para a caracterização da dependência econômica, em respeito ao Princípio da Legalidade.

Mais uma vez, a pretensão visa a
rediscussão da matéria
.

O v. acórdão enfrentou o dispositivo legal de forma
clara e expressa
, optando por uma interpretação que o Embargante discorda. Confira-se:

"A simples titularidade de um bem imóvel, especialmente quando oriundo de doação dos próprios genitores, não caracteriza, por si só, independência financeira do beneficiário, sendo necessária a análise concreta da suficiência econômica do patrimônio."

E concluiu na tese de julgamento que:

"A mera titularidade de bens pelo filho inválido, quando provenientes dos próprios genitores, não configura, por si só, independência econômica capaz de afastar o direito à pensão por morte."
(grifamos)

A análise do mérito foi no sentido de que a aplicação literal do critério patrimonial "
esvaziaria a proteção previdenciária conferida pela norma aos filhos inválidos, criando um obstáculo desarrazoado ao acesso ao benefício, em evidente afronta à finalidade assistencial da pensão por morte
".

Desse modo, a mera discordância quanto à interpretação jurídica adotada, ou o desejo de que o julgado reproduza a tese defensiva do Embargante, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do Art. 1.022 do CPC.

Quanto ao pleito de prequestionamento, não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há razão para opor Embargos de Declaração com esta finalidade.

Salienta-se que “
o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta
”. (TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Destarte, entendo que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Por fim, registro que deixo de aplicar, posto que requerido nas contrarrazões, a multa por litigância de má-fé do art. 80, VII e art. 1.026, §2°, ambos do CPC, porquanto não é possível vislumbrar o intuito meramente protelatório dos embargos de declaração, não se enquadrando a conduta de interpô-lo na hipótese prevista nos referidos artigos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)